Tribunal: TJPA
Processo: 0002616-54.2014.8.14.0110
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 463 E 741 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO (ARTIGOS 494 E 505 DO CPC/2015). PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO. REAPRECIAÇÃO INCABÍVEL. DE OFÍCIO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DE DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SEGUNDA SENTENÇA NULA. RECURSO PREJUDICADO.1 ? A prestação jurisdicional pelo magistrado de origem se encerrou com a prolação de sentença extintiva, sendo incabível a reapreciação da matéria, nos termos dos artigos 463 e 471 do CPC/1973, vigente à época, com redação reproduzida nos artigos 494 e 505 do CPC/2015, decisão que inclusive transitou em julgado.2 ? De ofício, conheço da remessa necessária para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a certidão que atestou o trânsito em julgado da sentença extintiva e determinou o arquivamento do feito, sendo nula a segunda sentença.3 - Julgo prejudicada a análise do apelo interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra a segunda sentença, reconhecida nula.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0002616-54.2014.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ (ADVOGADA: PATRÍCIA VALÉRIA PEDRAGOZA - OAB/PA N° 22.191)
APELADA: ANTONIA CIPAO LIMA (ADVOGADA: MARIA FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA N° 18.305)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 463 E 741 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO (ARTIGOS 494 E 505 DO CPC/2015). PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO. REAPRECIAÇÃO INCABÍVEL. DE OFÍCIO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DE DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SEGUNDA SENTENÇA NULA. RECURSO PREJUDICADO.
1 -
A prestação jurisdicional pelo magistrado de origem se encerrou com a prolação de sentença extintiva, sendo incabível a reapreciação da matéria, nos termos dos artigos 463 e 471 do CPC/1973, vigente à época, com redação reproduzida nos artigos 494 e 505 do CPC/2015, decisão que inclusive transitou em julgado.
2 -
De ofício, conheço da remessa necessária para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a certidão que atestou o trânsito em julgado da sentença extintiva e determinou o arquivamento do feito, sendo nula a segunda sentença.
3 -
Julgo prejudicada a análise do apelo interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra a segunda sentença, reconhecida nula.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, de ofício,
conhecer da remessa necessária para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a certidão de fl. 41 que atestou o trânsito em julgado da sentença de fls. 29/31 e determinou o arquivamento do feito, assim como a nulidade da segunda sentença de fls. 54/59, julgando prejudicada a análise do apelo interposto pelo Município de Goianésia do Pará
, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10 a 17 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0002616-54.2014.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ (ADVOGADA: PATRÍCIA VALÉRIA PEDRAGOZA - OAB/PA N° 22.191)
APELADA: ANTONIA CIPAO LIMA (ADVOGADA: MARIA FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA N° 18.305)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da Ação Ordinária movida por
ANTONIA CIPAO LIMA.

Na petição inicial, a autora narrou que trabalhou no cargo de auxiliar de serviços gerais como servidora temporária, lotada na Secretaria Municipal de Educação, postulando o pagamento do FGTS pelo período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.

Após, foi proferida
sentença de fls. 29/31
, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 07/10/2014 (fl. 32), declarando prescrita a prescrição da autora e julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inconformada, a autora apresentou recurso de apelação às fls. 35/40, em 13/11/2014, almejando a reforma da sentença.

Em seguida, sobreveio certidão de fl. 41, informando que a sentença de fls. 29/31
transitou em julgado em 22/10/2014
, procedendo ao arquivamento dos autos em razão da intempestividade do recurso interposto.

Ato contínuo, o magistrado de origem proferiu despacho de fl. 42, datado de 21/05/2015, desconstituindo a sentença proferida ante a mudança de entendimento do juízo e determinando o prosseguimento do feito, com a citação do Município para contestar a ação.

Foi apresentada contestação às fls. 44/50 e
proferida nova sentença de fls. 54/59,
julgando procedente a demanda para condenar o Município ao pagamento de FGTS à autora pelo período de junho de 2009 a dezembro de 2012, além de multa no percentual de 20%.

O Município de Goianésia do Pará interpõe recurso de apelação (fls. 61/67), argumentando, em suma, que a apelada não faz jus ao pagamento de FGTS, uma vez que o contrato firmado era de natureza administrativa, não gerando efeitos trabalhistas, tendo a Administração Pública o poder discricionário para efetuar contratação temporária, conforme dispõe o art. 37, IX, da CF/88.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de reconhecer a total improcedência do pedido da autora. Subsidiariamente, pugna pela alteração dos índices de correção monetária e de juros.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (fls. 81/85).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau opinou pela decretação da nulidade dos atos processuais praticados a partir da certidão que atestou o transito em julgado da sentença de fls. 29/31, restando intempestivo o recurso de apelação da autora de fls. 35/40 e prejudicado o apelo do Município de fls. 61/67.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

Belém, 27 de julho de 2020.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0002616-54.2014.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ (ADVOGADA: PATRÍCIA VALÉRIA PEDRAGOZA - OAB/PA N° 22.191)
APELADA: ANTONIA CIPAO LIMA (ADVOGADA: MARIA FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA N° 18.305)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Inicialmente, conheço, de ofício da remessa necessária, com fulcro no art. 475, I, CPC/1973, vigente à época da sentença, atualmente reproduzido no artigo 496, I, do CPC/2015, e passo à análise.

Compulsando os autos, conforme narrado no relatório, observo que foram proferidas duas sentenças de mérito no processo: a primeira de improcedência do pedido em razão do reconhecimento de prescrição (fls. 29/31), a qual transitou em julgado em 22/10/2014 (certidão de fl. 41), tendo sido interposta apelação intempestiva em 13/11/2014 (fls. 35/40); e a segunda em que o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos da autora, ante a mudança de posicionamento do juízo (fls. 54/59), contra a qual foi interposto recurso pelo Município de Goianésia do Pará.

Todavia, verifico que, assim como destacado pelo parecer ministerial, deve ser reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da certidão de fl. 41, que atestou o trânsito em julgado da sentença de fls. 29/31 e determinou o arquivamento dos autos.

Com efeito, somente é possível que o juiz decida mais de uma vez acerca de matérias já analisadas na lide nas hipóteses previstas nos artigos 463 e 471 do CPC/1973, vigente à época, com redação reproduzida nos artigos 494 e 505 do CPC/2015,
in verbis:
Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.

Porém, ainda que se enquadrasse nas situações acima previstas, tal reexame pelo juiz
a quo
é totalmente incabível quando a sentença já transitou em julgado, como no caso dos autos, em obediência à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, acarretando a nulidade dos atos processuais praticados após a certidão de trânsito em julgado e de arquivamento do feito, e sendo, portanto, nula a segunda sentença proferida.

Sobre o tema, já se manifestou esta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. APELO DOS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 463 DO CPC/73. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE. 1-
Proferida sentença extintiva no processo, esgota-se o ofício jurisdicional, descabendo a reapreciação da matéria nos mesmos autos; 2- Prolatadas duas sentenças nos autos, é de se declarar a nulidade da segunda, eis que flagrante a ofensa do disposto no art. 463 do CPC/73;
3- Em consequência, os autos devem retornar ao Juízo de origem para o regular processamento. Prejudicada a análise dos demais argumentos expostos na Apelação dos impetrantes, bem como totalmente prejudicado o recurso de Apelação do IGEPREV; 4- Apelação dos impetrantes conhecida e parcialmente provida, para acolher a preliminar suscitada e anular a segunda sentença prolatada nos autos, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular processamento dos embargos de declaração opostos às fls. 223/226. (2018.01428912-44, 189.392, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-04)

Ademais, colaciono a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO - NULIDADE DA SEGUNDA - PROLATADAS DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS, DEVE-SE DECLARAR A NULIDADE DA SEGUNDA, EIS QUE FLAGRANTE A OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 463, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO -
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA
. (TJPR - Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson; Processo: 1201931-9; Acórdão: 85094; Fonte: DJ: 1326; Data Publicação: 29/04/2014; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data Julgamento: 15/04/2014)
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROFERIDAS DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA.
Quando prolatadas duas sentenças no mesmo feito, a primeira inclusive com trânsito em julgado, é nula a segunda, por ser inexistente, uma vez que já esgotada a jurisdição, decorrente da prolação da primeira sentença, com formação da coisa julgada em relação à prescrição do débito, questão que não pode mais ser apreciada. Aplicação dos art. 463 e 471 do CPC
.
Precedentes do TJRGS. Sentença desconstituída de ofício. Apelação prejudicada. (Apelação Cível, Nº 70057459596, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 14-11-2013)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONDABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR.
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NOS MESMOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 463 DO CPC. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A PRIMEIRA SENTENÇA. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA SENTENÇA POSTERIOR
.
O art. 463 do Código de Processo Civil prevê que, proferida a sentença, acaba o ofício jurisdicional, sendo vedado ao magistrado proferir nova decisão, salvo para correção de erro material ou acolhimento de embargos de declaração. Proferidas duas sentenças no mesmo processo, impõe-se a nulidade da segunda, já que prolatada após cessada a prestação jurisdicional.
Vício insanável que impede o aproveitamento dos atos processuais a partir da prolação da segunda sentença
. Conhecimento e provimento do recurso.
(TJRJ - Proc. 0379479-49.2009.8.19.0001; Data de Julgamento: 02/07/2013; Relator DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA; Órgão Julgador NONA CAMARA CIVEL)
APELAÇÃO-CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. TERÇO DE FÉRIAS.
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO FEITO.
É nula a sentença proferida quando já esgotada a jurisdição do juiz singular, decorrente da prolação da primeira sentença já alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Aplicação dos art. 463 e 471 do Código de Processo Civil. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70032746406, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 29/03/2012)

Assim, diante dos fundamentos e da jurisprudência exposta, observo que a prestação jurisdicional se encerrou com a prolação da sentença extintiva, sendo incabível a reapreciação da matéria pelo magistrado de origem nos termos da legislação supracitada, decisão que inclusive transitou em julgado, considerando-se nula a prolação da segunda sentença, assim como todos os atos processuais praticados após a certidão que atestou o trânsito em julgado e determinou o arquivamento do feito (fl. 41).

É válido esclarecer que, conforme historiado no relatório, o recurso de apelação interposto pela parte autora contra a decisão extintiva é intempestivo, pois apresentado em 13/11/2014, após o trânsito em julgado da primeira sentença em 22/10/2014.

E, por outro lado, o recurso de apelação interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra a segunda sentença se encontra manifestamente prejudicado ante ao reconhecimento da nulidade da decisão impugnada e dos atos processuais praticados posteriormente a certidão de trânsito em julgado.

Ante o exposto,
de ofício, conheço da remessa necessária para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a certidão de fl. 41 que atestou o trânsito em julgado da sentença de fls. 29/31 e determinou o arquivamento do feito, assim como a nulidade da segunda sentença de fls. 54/59, julgando prejudicada a análise do apelo interposto pelo Município de Goianésia do Pará
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator